Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a obrigação alimentícia para 100% do salário-mínimo e aplicando multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é competente o foro de Taguatinga – DF para processar a ação; (ii) saber se é cabível a majoração da pensão alimentícia; (iii) e se é adequada a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente é o do domicílio do alimentando, conforme art. 53, II, do CPC/2015. Comprovado o domicílio em Taguatinga – DF, rejeita-se a preliminar de incompetência territorial.
4. A majoração da pensão alimentícia para 100% do salário-mínimo é proporcional às necessidades do alimentando, que, embora maior de idade, permanece dependente dos genitores e iniciou curso universitário.
5. A movimentação bancária do alimentante revelou capacidade financeira superior à declarada, justificando o aumento da obrigação alimentar, conforme art. 1.699 do CC/2002.
6. A ausência de justificativa para a movimentação financeira não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessário prova inequívoca de conduta dolosa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte, para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.2. A ausência de justificativa idônea para movimentação financeira acima da inicialmente declarada não configura, por si só, a litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 53, II; 80, incs. I, II e III; 81; CC/2002, arts. 1.694, § 1o; 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0724139-79.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 17/6/2025.